Tribunal: TCU
Processo: 045.762/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Secretaria Nacional de Segurança Pública em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 00137/2009, firmado com o/a MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA, Siafi/Siconv 723049, função SEGURANCA PUBLICA, que teve como objeto Estruturação física do Gabinete de Gestão Integrada Municipal - GGI-M, nos municípios que celebraram Acordo de cooperação Federativa no âmbito do Programa Nacional de Segurança com Cidadania - PRONASCI, dotando-os com recursos que permitem o funcionamento desses fóruns em suas atividades ordinárias e extraordinárias, envolvendo servidores municipais, estaduais, federal em torno do tema segurança pública, mediante a articulação entre ações de prevenção e de repressão qualificada da violência e criminalidade. (no da TCE no sistema: 723/2021).

Inteiro teor:
Acórdão 559/2024-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 8o da Lei 8.443/92; c/c os artigos 143, inciso V, alínea "a"; 169, inciso VI; e 212 do Regimento Interno/TCU, em determinar o arquivamento do processo a seguir relacionado, sem julgamento de mérito, em face da ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular, sem prejuízo de dar ciência desta deliberação ao responsável e à Secretaria Nacional de Segurança Pública, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 045.762/2021-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Rubens José França Bomtempo (XXX.675.607-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Secretaria Nacional de Segurança Pública. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Lucas Eloy Montier e William Matheus Marins Vitt (92072/OAB-RS), representando Via Lumen's Áudio Vídeo e Informática Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.